Tribunal: TJMT
Processo: 1023349-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023349-37.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. GUSTAVO GARBATTI DO PRADO
PACIENTE:
JORGE FERNANDES DOS SANTOS
Vistos...
Inicialmente, cumpre registrar que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1003418-09.2020.811.0013 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento do delito tipificado no art. 121, §2o, inc. II do Código Penal, perpetrado em face da vítima Juarez Lemes Gonçalves.
O firmatário do remédio heroico inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11/09/2020 e por ocasião da homologação do auto flagrancial teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sob o viés da garantia da ordem pública; permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de revogação da custódia formulados em primeiro grau.
Nessa esteira, o subscritor do writ alega que a d. autoridade impetrada não se desincumbiu de fundamentar, de maneira suficiente e idônea, a efetiva necessidade da constrição cautelar, em expressa violação ao art. 93, inc. IX da CF/88 e art. 315, §2o, inc. III do CPP; na medida em que lastreia a decretação da cautelar extremada na suposta necessidade de garantir a ordem pública, mas sem demonstrar de maneira objetiva os riscos concretos que a liberdade do paciente causaria ao corpo social ou aos meios e fins do processo, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a suposta periculosidade do acusado, argumentos abstratos e imprecisos que poderiam ser utilizados “para fundamentar qualquer outra prisão preventiva”.
Acrescentam, ainda nesse diapasão, que a medida segregatícia não guarda contemporaneidade com os fatos delituosos, pois afirma que não mais subsiste o requisito pertinente ao periculum libertatis, a afastar a “atualidade do perigo” exigida para manutenção da ultima ratio, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP, máxime diante da maior excepcionalidade conferida às prisões cautelares pela Recomendação n.o 62/2020-CNJ, editada em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
Diante de tais argumentos, pugna pela concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, “para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade”; e, subsidiariamente, requer a substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas.
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
O writ veio instruído com procuração e com os documentos digitais registrados do ID 66195976 ao ID 66195990.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Em um exame sumário das decisões combatidas, verifiquei que o d. magistrado singular decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por verificar a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de seu possível envolvimento no crime doloso contra a vida que lhe está sendo imputado; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visa resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta que, aparentemente, fora praticada “por motivo torpe, porquanto pelo narrado pelas testemunhas, tenha sido por ciúmes da ex companheira de um dos flagrados” (sic - ID 66195989, p. 04).
Desta feita, não há como concluir de supetão que os pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância são absurdos, carentes de fundamentação ou mal motivados, na medida em que as razões de decidir, ao menos à primeira vista, revelam de maneira satisfatória a presença dos requisitos insculpidos nos arts. 312 e 313 do Diploma Processual Penal.
Além do mais, ainda que o denunciado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, por si sós, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do mesmo Códex, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
E quanto à alardeada falta de contemporaneidade, não se desconhece que a absoluta ausência de atualidade dos fatos interfere na higidez da prisão processual, tal qual previsto no art. 312, §2o e no art. 315, §1o, ambos do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019.
Todavia, como outrora se pronunciou a Ministra Cármen Lúcia acerca da relativização do critério cronológico, necessário avaliar “se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (STF – HC 143.333, Rel.: Ministro EDSON FACHIN, Plenário, Julgamento em 12 de abril de 2018). E a antecipação dos efeitos da tutela em habeas corpus exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora], o que não se evidencia in status assertionis.
Portanto, à priori, não encontro motivos para revogar liminarmente a custódia cautelar imposta ao paciente, até mesmo porque é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Forte em tais argumentos, entendo por desaconselhada a concessão liminar do habeas corpus, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JORGE FERNANDES DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator